Tribunal: TJDFT
Processo: 0010265-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010265-65.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) DESPACHO O credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA opôs embargos de declaração contra a sentença de ID 28202271, que homologou os cálculos da proposta de acordo direto entabulado entre as partes e determinou o pagamento do valor correspondente (ID 28570427). Aduz o embargante a existência de omissão no referido julgado, sob o fundamento de que foi desconsiderada a existência da pendência de retificador referente ao presente precatório, nos autos do processo originário. Assim, à vista da alegação do embargante de existência de retificadora pendente e ainda não encaminhada a este Juízo, intime-se o credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos comprovação da expedição de ofício retificador/requisição retificadora ou impugnação de valores no Juízo de origem. Deve ser ressaltado, por oportuno, que comprovada a existência de impugnação de cálculos ou recurso referente a estes pendentes, restará prejudicado o acordo direto entabulado pois, conforme dispõe o art. 102, § 2o, do ADCT, é vedado o acordo direto quando pende recurso ou defesa judicial em relação ao crédito. Transcorrido o prazo acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac